Tribunal: TJES
Processo: 5047708-50.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047708-50.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LEANDRO ALVES WANZELER
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea .
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5047708-50.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RECORRIDO: LEANDRO ALVES WANZELER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. CONDUTA DO AUTOR DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PARTICIPOU DA TRANSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE INDENIZATÓRIA proposta por
LEANDRO ALVES WANZELER
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de: a. CONDENAR o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A a pagar a LEANDRO ALVES WANZELER o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. b. CONDENAR o BANCO C6 S/A a pagar a LEANDRO ALVES WANZELER o valor de:• R$ 2.510,85 (dois mil quinhentos e dez reais e oitenta e cinco centavos) a título de danos materiais, com correção monetária desde a data do evento danoso, em 04/11/2022, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC; e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.• R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC”
.

Em sede recursal (ID 13598396), o recorrente reitera as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial. No mérito, informa que o próprio autor forneceu seus dados a terceiros, permitindo o acesso à sua conta mediante validação via QR Code, o que leva à improcedência do pedido inicial.

O autor apresentou contrarrazões (ID 13598399).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito.

Da mesma forma, rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

No mérito, vejo que a r. sentença comporta reforma.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor foi vítima de um golpe, de forma que o meliante entrou em contato por telefone, segundo alega na inicial, enviando link via QR Code para confirmação de dados sob a alegação de conta hackeada.

Conforme se infere dos autos, o autor fez a leitura do QR Code enviado pelo meliante e, em virtude do ocorrido, possibilitou-se o acesso à sua conta e foram feitas as seguintes transações: i) PIX no valor de R$ 957,20 (novecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos) para Rodrigo de Souza Andrade; ii) TED no valor de R$ 782,33 (setecentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos) para Rai de Lima Barreto; iii) TED no valor de R$ 880,30 (oitocentos e oitenta reais e trinta centavos) para Rai de Lima Barreto e; iv) pagamento de um boleto no valor de R$ 889,98 (oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), conforme ID 13597352, na data de 03/11/2022.

A tese defendida pelo recorrente é de culpa exclusiva do autor, bem como de que não pode ser responsabilizado por fraude perpetrada com a participação do próprio requerente, ou seja, o autor “caiu” em um golpe realizado por telefone, possibilitando transações via PIX/TED por vontade própria em benefício de conta indicada pelo falsário e busca ressarcimento junto à instituição que apenas funcionou como meio de pagamento e em nada contribuiu para o prejuízo.

Ainda que o promovente demonstre o golpe sofrido, não há nos autos provas de que o requerido contribuiu para fraude, além disso, o Banco Central afirma que estas transações (PIX), independentemente do banco só poderão ser interrompidas antes que o usuário confirme o pagamento.

Desta forma, não há como responsabilizar a instituição ré por ter repassado o valor por livre manifestação de vontade do autor, até porque, quem ignorou os maiores indícios da fraude perpetrada foi o próprio requerente, sobretudo ao confiar piamente na ligação recebida e no QR Code enviado. Ressalto, por fim, que o autor deixou de colacionar aos autos a origem da ligação recebida, sequer algum documento que comprove suposto vazamento de dados a ensejar uma possível responsabilização do banco.

Colaciono precedente sobre o tema:

Apelação. Compra e venda de veículo.
Ação Indenizatória. Golpe da OLX. Ônus do autor de comprovar a conduta ilícita do réu, qual seja, que confirmou a versão contada pelo estelionatário, induzindo o autor a erro e fazendo com que a fraude se concretizasse. Autor que não se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar fato constitutivo de seu direito. Art. 373, inciso I, do CPC
. Autor e réu que foram vítimas de fraude perpetrada por terceiro.
Ausência de prova de que o réu tenha participação ou contribuição no ilícito, pelo que não pode ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos pelo autor. Improcedência da pretensão inicial
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10014319220208260538 Santa Cruz das Palmeiras, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 14/11/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024).

Assim, acolho a tese defendida no recurso, sendo o caso de não acolher o pedido inicial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência.
Após análise dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O Recorrido foi vítima de um golpe praticado por terceiros, que se passaram por prepostos da instituição financeira recorrente, na modalidade conhecida como "golpe da falsa central telefônica". O consumidor recebeu
ligação de supostos representantes da instituição requerida,
“(...) informado que a conta dele estava sendo vítima de uma fraude e que os fraudadores estavam tentando acessar a conta, sendo necessários alguns procedimentos da parte dele para conter o golpe
”, não tendo o autor acreditado, contudo, passou a receber ligações de forma insistente,
“(...) sempre uma atendente de nome Fernanda e aparecia na tela do telefone o registro de ligação do Banco Santander (4004-3535), mas com DDD 11”.

A fraude decorreu de falha no sistema de segurança da instituição financeira, permitindo que golpistas tivessem acesso a informações pessoais sigilosas dos clientes, como dados bancários, telefone e CPF. O vazamento de dados sensíveis por culpa da instituição financeira configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pela consumidora.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
) para reconhecer a responsabilidade da Recorrida pelo prejuízo sofrido pela Recorrente.

Dessa forma, ainda que a fraude tenha sido perpetrada por terceiros, conclui-se que o requerido poderia tê-la evitado caso tivessem agido com a devida diligência, configurando, assim, um defeito na prestação do serviço. Em outras palavras, se a atuação das instituições financeiras não for suficientemente eficaz para garantir a segurança das operações e impedir que seus clientes sejam vítimas de golpes, cabe a elas a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelos consumidores.

Com efeito, é evidente a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não adotou as precauções necessárias para garantir a segurança das operações bancárias.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.